Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA A TERCEIRO DE CARTÃO E SENHA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. FALHA NA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS CARACTERIZADA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para a) declarar nulas e inexigíveis as operações realizadas na conta bancária do autor no dia 18/08/2020; b) condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 6.518,16, ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o referido desconto (18/08/2020), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC), bem como a condenação do Banco réu a devolução em dobro dos valores eventualmente cobrados ao autor, no transcorrer da demanda; c) determinar ao banco réu que retire qualquer restrição em nome do autor, referente ao presente processo, dos seus cadastros internos e cadastros de inadimplência. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula n. 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
4. Conclui-se dos autos que a fraude perpetrada por terceiros decorreu diretamente de falha na segurança do banco recorrente, apesar da negligência do próprio autor que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, conhecido como “golpe do motoboy”, forneceu dados sigilos a falsos funcionários do banco, no dia 18/08/2020, bem como entregou a terceiro seu cartão de uso pessoal e intransferível, comprometendo, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas na conta do consumidor e com a função crédito do cartão. É salutar ressaltar que os saques realizados em terminal de atendimento demonstram que os estelionatários estavam na posse do cartão e senha do recorrido, por ele fornecidos, o que, portanto, seria apto a afastar a responsabilidade do banco pelos danos sofridos. Todavia, os sistemas de segurança do banco não alertaram a fraude que findou por se exaurir.
5. As diversas operações anômalas praticadas pelos golpistas, em curto espaço de tempo, e muito diferentes da rotina do recorrente, deveriam acionar os sistemas de segurança de operações da recorrente. A rotina de envio de SMS, Whattsapp, mensagem de texto por e-mail, normalmente adotada nestas circunstâncias diferenciadas da conduta dos clientes de bancos. Bastaria um desses alertas para interromper a senda dos criminosos. O conhecimento desse tipo de golpe pelos bancos já deveria ter estabelecido rotinas de prevenção, como já adotado em diversas outras operações. Tal constatação afasta o entendimento de que haveria caso fortuito, a socorrer a recorrente e excluir sua responsabilidade.
6. Ademais, a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT definiu que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
7. Desse modo, tratando-se de fortuito interno, deve-se atribuir a responsabilidade pelo fato ao recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Não houve culpa exclusiva do consumidor a impor sua responsabilidade pelo dano.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.